Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. ÁREA ARRENDADA. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade e decorre do exercício do jus possessionis. Para que a usucapião seja declarada por sentença a parte autora deve comprovar a posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel pelo prazo legal, além da intenção de possuí-lo como se proprietário fosse (animus domini).
2. Os imóveis que compõem o patrimônio da Terracap são públicos e, portanto, nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, não podem ser usucapidos.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.